Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700138-36.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FÁBIO HENRIQUE DE SOUZA NUNES RECORRIDO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PSICOSE NÃO-ORGÂNICA NÃO ESPECIFICADA. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE ESQUIZOFRENIA. INAPTIDÃO PARA O TRABALHO NÃO CARACTERIZADA. I – O indeferimento da realização de nova perícia, constatado que o laudo pericial médico produzido obedece aos ditames do art. 473 do CPC, bem como é conclusivo e esclarece suficientemente a matéria controvertida, não gera nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar. II – Nos termos do art. 5o, inc. VII, da Lei Distrital 4.317/09, considera-se pessoa portadora de deficiência a que é acometida “de comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida”. III – A prova pericial produzida concluiu não ser o apelante-autor portador de esquizofrenia (CID F20), mas de psicose não-orgânica não especificada (CID F29), sem comprometimento das funções mentais, e não foram identificadas deficiências mentais, sensoriais ou intelectivas impeditivas para a prática de atos da vida civil nem incapacidade laboral, de modo que prevalece o laudo da Junta Médica da Banca Examinadora do concurso, que concluiu ser o autor candidato sem deficiência e alteração clínica. Mantida a r. sentença. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LV, da CF, 3o, inciso III, do Decreto 3.298/99, 2o da Lei 13.146/15, e 5o da Lei Distrital 4.317/09, sustentando que preenche todos os requisitos para o exercício do cargo público pretendido, na condição de pessoa com deficiência, ao argumento de que a esquizofrenia é doença incurável e que conduz seu portador a diversas limitações. Afirma ser necessária a realização de novo laudo pericial, para que se ateste a deficiência, e, por conseguinte, seja incluído seu nome na 5a posição da lista de classificação do processo seletivo das vagas destinadas às pessoas com deficiência no cargo de professor substituto, com as devidas reparações a título de danos materiais e morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 3o, inciso III, do Decreto 3.298/99, e 2o da Lei 13.146/15, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Veja-se que apesar de os laudos médicos atestarem as CIDs: F20 (esquizofrenia) e F29 (psicose não-orgânica não especificada) no apelante-autor, essas constatações não atestam o comprometimento funcional para o trabalho ou mesmo qualquer deficiência mental, sensorial ou intelectiva impeditiva para a prática dos atos da vida civil, conforme também foi assentado no laudo. Em relação ao concurso público, a deficiência a ser considerada é aquela que afeta diretamente a capacidade para o trabalho” (ID. 42803962). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao indicado malferimento ao artigo 5o da Lei Distrital 4.317/09, também não comporta seguimento o inconformismo. Isto porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 17/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016